Tribunal: TJPA
Processo: 0021568-18.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021568-18.2013.8.14.0401

APELANTE: SANDRO OLIVEIRA PAIVA, KLEBSON FERNANDES TELES RODRIGUES, DAVIDSON FERREIRA PAIVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO –
KLEBSON FERNANDES
: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – PROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações das vítimas em consonância com os depoimentos testemunhais, não evidenciam a participação do acusado na empreitada criminosa, uma vez que as vítimas reconhecem apenas os outros indivíduos que participaram do delito, o qual deve ser absolvido nos termos do art. 386, V do CPP.

DAVIDSON FERREIRA PAIVA
: INOBSERVANCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP E ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA FORMA CONSUMDA PARA TENTADA – IMPROVIMENTO. 2. Ainda que se questione sobre a necessidade do procedimento formal de reconhecimento, constata-se, consoante jurisprudência do Colendo Tribunal Superior de Justiça, haver nos autos conjunto de elementos não contaminados pela sua suposta inobservância. O conjunto probatório demonstra a participação do acusado na empreitada criminosa e não há que se falar em desclassificação para forma tentada, uma vez que, consoante disposto na Súmula 582/STJ, o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por prevê tempo, como ocorreu neste caso.

SANDRO OLIVEIRA PAIVA:
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU REFORMA DA PENA PARA QUE SEJA APLICADA A ATENUANTE DE MENORIDADE NO MINIMO LEGAL – PARCIAL PROVIMENTO. 3. O conjunto probatório demonstra a participação do acusado Sandro Oliveira na empreitada criminosa. O magistrado considerou como desfavoráveis, a culpabilidade, motivos e consequências, no entanto, os dois primeiros vetores devem ser neutros uma vez que são inerentes ao tipo, sendo a pena base redimensionada de 5 anos para
4 anos e 6 meses de reclusão
. Ausentes agravantes, bem como atenuantes, uma vez que, pela cópia de identidade acostada aos autos, o acusado já contava com 27 anos a época dos fatos. Na 3ª fase, mantenho o patamar de 1/3 pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, restando a pena fixada definitivamente
em 6 anos de reclusão e 100 dias-multa.

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO para Klebson Fernandes; RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para Sandro Oliveira Paiva e recurso CONHECIDO E IMPROVIDO PARA Davidson Ferreira Paiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece e dá provimento ao recurso interposto por Klebson Fernandes; conhece e dá parcial provimento ao recurso interposto por Sandro Oliveira Paiva e conhece e nega provimento ao recurso interposto por Davidson Ferreira Paiva, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

SANDRO OLIVEIRA PAIVA, KLEBSON FERNANDES TELES RODRIGUES

e
DAVIDSON FERREIRA PAIVA

interpuseram os presentes recursos contra sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 26.09.2013 os acusados, mediante violência no uso de arma de fogo, abordaram a vítima e subtraíram seu cordão e uma aliança, ambos de ouro, após empreenderam fuga em um veículo palio/fiat. Posteriormente foram detidos no mesmo automóvel, no qual foram encontradas duas armas de fogo, uma arma de brinquedo, três celulares, um cabeçote de moto, duas chaves de motocicletas e uma CRLV de uma motocicleta.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Sandro Oliveira Paiva, Klebson Fernandes Teles Rodrigues e

Davidson Ferreira Paiva,
todos a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art.
157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão.

Sandro Oliveira Paiva
pugna por sua absolvição por insuficiência probatória e, alternativamente a reforma da pena para que seja aplicada a atenuante prevista no art. 65, I do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
.

Klebson Fernandes Teles Rodrigues
, igualmente, pugna por sua absolvição por negativa de autoria e fragilidade probatória e alternativamente a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada ou ainda a fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Davidson Ferreira Paiva
, posteriormente, com advogado habilitado, apresentou razões recursais em pugna pela nulidade do reconhecimento pessoal ante a inobservância ao art. 226 do CPP; insuficiência probatória para a condenação, caso não seja esse o entendimento pugna pela desclassificação do delito na sua forma consumada para tentada.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Ambos os apelantes pugnam pela absolvição ante a insuficiência probatória.

Testemunhas de acusação, policiais militares, Edinei Medeiros da Silva e Milson Teixeira Castro, tanto em sede policial como em juízo, alegaram que estavam em ronda quando foram acionados por populares, informando que havia acabado de ocorrer um assalto às proximidades e que os assaltantes estavam em fuga no interior do veículo Fiat/Palio de cor prata e que se deslocaram de imediato ao endereço e avistaram o veículo, quando trafegava pela tv. 9 de janeiro e que determinaram que o veiculo estacionasse, colocando os suspeitos deitados ao chão, após pediram apoio de outras viaturas. Dentro do automóvel foram encontradas duas armas de fogo, uma arma de brinquedo e três aparelhos celulares, além de um cabeçote de moto, duas chaves de motocicleta e um documento (CRVL) de uma moto. Que a vítima e seu irmão reconheceram os acusados detidos como os autores do delito.

Em sede policial, Benedito Sebastião Athayde Bordallo da Silva, declarou que estava caminhando pela calçada, em companhia da vítima, na av. Gentil Bittencourt, quando foram abordados por
dois indivíduos
, que apontaram armas de de fogo e anunciaram o assalto exigindo do depoente seu celular e do seu irmão (vítima), mediante violência, subtraíram seu cordão de ouro e sua aliança e que após empreenderam fuga andando. Que o depoente foi informando por populares que os autores do crime, haviam adentrado em um veículo e que após avistarem a polícia pediram apoio, os quais conseguiram êxito em prender os acusados. Na Central de Flagrantes foram apresentados DAVIDSON FERREIRA PAIVA; SANDRO OLIVEIRA PAIVA e FLÁVIO DE SOUSA SANTOS e
que o depoente reconhece DAVIDSON FERREIRA PAIVA como um os autores que inclusive lhe mostrou a arma de fogo que portava na cintura.

Igualmente em sede policial, a vítima Emilio Athayde Bordallo da Silva, declarou os mesmos fatos descritos acima e que após apoio da polícia e procedimentos de praxe, foram apresentados os acusados DAVIDSON FERREIRA PAIVA;
SANDRO OLIVEIRA PAIVA
e FLÁVIO DE SOUSA SANTOS
o depoente reconheceu o acusado SANDRO OLIVEIRA PAIVA como um dos autores do delito, que inclusive lhe mostrou a arma de fogo, tendo sido apontada em sua direção
.

Mister ressaltar que o acusado Klebson na polícia identificou-se como Flavio de Sousa Santos, mas na ocasião do seu depoimento confessou que se chamava Klebson Fernandes Teles Rodrigues.

O acusado Davidson Ferreira Paiva, na polícia, informou que alugou o referido carro Fiat/Palio para vir até Belém e que em Marituba deu carona para um individuo que depois soube se chamar Klebson e que em Belém foi perseguido pela polícia e detidos. Que nega a prática do delito, mas confessa que estava na posse das duas armas de fogo que havia adquirido anteriormente.

O acusado Sandro Oliveira Paiva informou que estava com seu primo Davidson no carro que este alugou e que deu carona para um individuo de nome Klebson. Que não sabia da existência de arma dentro do veículo e que não cometeu o delito.

Em juízo apenas os policiais militares que participaram da prisão dos acusados, comparecem e ratificaram os mesmos termos descritos em sede policial. O acusado Davidson Ferreira Paiva, em juízo, afirmou que deu carona para Klebson e seu primo Sandro também estava dentro do veículo e que perseguidos pela polícia foram conduzidos à Delegacia, sendo acusados da prática do roubo.

O acusado Sandro Oliveira Paiva, em juízo, mencionou que Davidson é seu primo e que estava de carona com este, o qual foi até a residência de Klebson pois queria uma ajuda para comprar uma peça de carro, sendo que este (Klebson) abordou a vítima mediante emprego de arma de fogo e que não sabia que Klebson iria praticar o assalto e que após a polícia chegou e prendeu os três.

Cotejando os elementos de prova constantes dos autos, as declarações das vítimas em sede policial, em consonância com os depoimentos testemunhais de acusação, policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, evidenciam a autoria delitiva dos acusados Davidson Ferreira Paiva e de Sandro Oliveira Paiva.

Frise-se, neste momento, que ainda que se questione sobre a necessidade do procedimento formal de reconhecimento, constata-se, consoante jurisprudência do Colendo Tribunal Superior de Justiça, haver nos autos conjunto de elementos não contaminados pela sua suposta inobservância.

Davidson Ferreira Paiva
requer ainda a desclassificação do delito na forma consumada para tentada, o que é inviável, uma vez que os subsídios constantes dos autos se amoldam ao tipo penal e obedecem todo o
inter criminis
, não havendo que se falar em sua forma tentada, inclusive é cediço que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por prevê tempo (Súmula 582/STJ), como ocorreu neste caso.

Por outro lado, em que pese os depoimentos das testemunhas de acusação em juízo afirmem que as vítimas reconheceram os três acusados na delegacia quando detidos, depoimentos estes utilizados na sentença para condenar os três acusados, as declarações das vítimas, ouvidas apenas em sede policial, descrevem os fatos, afirmando, em consonância, que foram abordadas por dois indivíduos, munidos de armas de fogo, e que subtraíram um cordão e aliança de ouro de uma das vítimas, sendo que Benedito Sebastião reconheceu na Delegacia o acusado Davidson Ferreira e a vítima Emilio Athayde reconheceu Sandro Oliveira.

Assim sendo, não há elementos que evidenciem a conduta delituosa do acusado Klebson Fernandes Teles Rodrigues, o qual não foi reconhecido pelas vítimas, as quais declararam que foram abordadas por dois indivíduos, não havendo, portanto, subsídios que comprovem a participação do acusado Klebson na empreitada criminosa o qual deve ser absolvido por ausência de provas quanto a sua participação no delito.

De tal modo, o conjunto probatório demonstra a participação do acusado Sandro Oliveira na empreitada criminosa
, o qual foi reconhecido pela vítima Emilio Athayde na Delegacia, quando detidos pela polícia, o qual lhe ameaçou com arma de fogo para subtração de seus bens, declaração que está em consonância com os depoimentos testemunhais produzidos em juízo.

Assim sendo, sabe-se que, consoante disposição do art. 155 do CPP, as provas indiciárias, isoladamente, não se prestam para subsidiar um edito condenatório, se ausentes, no contexto probatório dos autos, produzidos na fase judicial, elementos seguros a respeito da autoria delitiva atribuída ao ora acusado, razão pela qual, estando em consonância os elementos de prova em sede policial e em juízo, não há que se falar em absolvição ao apelante Sandro Oliveira.

Sandro Oliveira
ainda pugna pela reforma da pena para que seja aplicada a atenuante prevista no art. 65, I do CPB. O magistrado valorou a culpabilidade, motivos e consequências como desfavoráveis, sendo que a culpabilidade e os motivos devem ser considerados neutros uma vez que a fundamentação é do próprio tipo penal, não havendo elementos outros que demonstrem a reprovabilidade na conduta. Mantenho o vetor consequências como desfavorável uma vez que os bens da vítima não foram recuperados.

Assim sendo, uma circunstância valorada como desfavorável, justifica a aplicação da pena base acima do mínimo legal, a qual readequada, pela nova valoração das circunstâncias, fixo em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Ausentes agravantes. Pugna a defesa pela aplicação da atenuante de menoridade prevista no art. 65, I do CPB, no entanto, considerando a data dos fatos e data de nascimento do acusado, conforme disposto na copia da carteira de identidade (ID 4926608), o ora apelante já contava com 27 anos, portanto, inviável, a aplicação da atenuante de menoridade.

Na 3ª fase, mantenho a causa de aumento pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, no patamar mínimo de 1/3, restando a pena fixada definitivamente para
Sandro Oliveira Paiva em 6 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto por
Klebson Fernandes Teles Rodrigues,
brasileiro, solteiro, natural de Belém/PA, residente à Passagem Teixeira n. 618, bairro da Cremação, Belém/PA, para que seja
absolvido
da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do CPB, com fundamento no art. 386, V do Código de Processo Penal;
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Sandro Oliveira Paiva
para que seja redimensionada a pena base, nos termos do voto e CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
Davidson Ferreira Paiva
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 31/07/2024